Tribunal: STF
Processo: RHC 260613
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Writ sucedâneo de revisão criminal. Preclusão. Pleito de absolvição. Reexame de fatos e provas. Dosimetria. Pena-base. Elevada quantidade de droga e maus antecedentes. Agravante da reincidência. Ausência de ilegalidade manifesta. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, envolvendo a apreensão de mais de 4,6 toneladas de maconha, e de associação para o tráfico, resultando em penas que, após redimensionamento em segundo grau, totalizam 26 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.



    II. Questão em discussão



    2. Aferir a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, impetrado muito tempo após o trânsito em julgado da condenação, com o objetivo de reexaminar a suficiência do conjunto fático-probatório para a condenação e a legalidade da dosimetria da pena aplicada.



    III. Razão de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se a superação de tal óbice apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A pretensão absolutória demandaria, inevitavelmente, o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do writ.



    5. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, com a exasperação da pena-base amparada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido e nos maus antecedentes do agente, em conformidade com o artigo 42 da Lei 11.343/2006.



    6. A fração de 1/3, aplicada na segunda fase para majorar a pena em razão da reincidência múltipla, não se revela desarrazoada ou desproporcional.



    7. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os sólidos fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.